Tribunal: TJES
Processo: 0070739-49.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0070739-49.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINÍCIUS GUEDES SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0070739-49.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINÍCIUS GUEDES SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIANA FRANCA MATIELLO - ES28500

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA - PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – ALTERAÇÃO FRAÇÃO CAUSA DE DIMINUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO . 1 - Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedente deste Tribunal. 2 – A fração referente ao reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa não merece retoques, diante do
iter criminis
percorrido pelo réu durante a prática delitiva. 3 - Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0070739-49.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINÍCIUS GUEDES SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIANA FRANCA MATIELLO - ES28500

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a denúncia:

“Depreende-se do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que no dia 13 de fevereiro de 2012, por volta de 21h40min, no Bairro Amaral, nesta cidade e comarca o-denunciado, juntamente com o falecido MAICON DAS CHAGAS DO NASCIMENTO e com o menor HARRISON THIAGO MOREIRA, conhecido por "Pai Helinho", de forma livre e consciente e com unidade de ações e desígnios e agindo com animus necandi, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima fatal THIAGO DO LIVRAMENTO DA SILVA, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 09 e contra as vítimas sobreviventes MAGNO LAUDELINO DUARTE DA SILVEIRA, causando-lhe as lesões descritas no boletim de atendimento médico de fl. 12/16 e 54 e FABRÍCIO DA SILVA LIMA, causando-lhe as lesões descritas no boletim de atendimento médico de fl. 18/23 e 54.

Segundo consta no inquérito policial, no dia dos fatos, o denunciado Marcos Vinícius Guedes contava com o auxílio de Maicon das Chagas Nascimento (morto posteriormente quando promovia um assalto a uma casa lotérica) e do menor Harrison Thiago Moreira, conhecido por "Pai Helinho".

Infere-se das investigações que os agentes estavam a bordo de um veículo VW Gol de cor vermelha roubado, conduzido pelo falecido Maicon, quando o denunciado MARCOS VINICIUS determinou que parasse o sobredito veículo, e então passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a vítima fatal.

Quase simultaneamente, o denunciado, juntamente com o falecido Maicon das Chagas Nascimento e o menor envolvido se voltaram também contra as vítimas Magno e Fabrício, atingindo com um único projétil a vítima MAGNO LAUDELINO DUARTE DA SILVEIRA na região lombar e com vários projéteis os membros inferiores da vítima FABRÍCIO DA SILVA LIMA.

Depreende-se das investigações policiais que o crime foi praticado por motivo fútil proveniente de desavenças anteriores entre o denunciado e a vítima fatal quando presos tempos antes numa mesma unidade prisional, nesta cidade.

Infere-se ainda que o recurso utilizado pelo denunciado dificultou a defesa das vítimas que, de forma, inesperada, foram surpreendidas com os disparos de arma de fogo.

Existem informações nos autos dando conta de que o denunciado é investigado pela polícia por fazer parte de um grupo de pessoas voltadas a prática de diversos crimes graves, antes e após o presente delito.”

Em razão dos fatos acima alinhavados, foi o acusado condenado pela prática de dois crimes de homicídio qualificado, sendo um na modalidade consumada e um na modalidade tentada (artigo 121, § 2º, incisos II e IV e artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso, II, ambos do Código Penal), à pena de 33 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Diante de tal quadro fático, a defesa do apelante, irresignada com o resultado do feito, apresentou apelação afirmando, em síntese, que a decisão dos jurados, ao considerar o apelante como culpado, é contrária às provas existente nos autos e, via de consequência, infringiu o disposto no art. 593, inciso III, alínea "d" do CPP, esse último regramento legal que, consoante adverte o magistério doutrinário de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, trata-se da hipótese mais controversa e complexa, por ser comum que, em muitos casos, haja nítida afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. (Código de Processo Penal Comentado. 6ª ed, São Paulo: RT, 2007, p. 927).

Pois bem. Feitas essas prévias considerações, e já em observância ao enunciado sumular nº 713 do Supremo Tribunal Federal, vejo que foram sustentadas em plenário duas teses (ata de julgamento de fls. 497/498 verso2): a primeira, pelo Ministério Público, que pediu a condenação do réu pelos crimes a ele imputados e a segunda, pela defesa do réu, que requereu a absolvição.

Quando formulados os quesitos, o Conselho de Sentença, por maioria, acolheu a tese da acusação, reconhecendo a prática dos delitos de homicídio qualificado na forma tentada e na modalidade consumada.

A pretensão recursal para que o apelante seja submetido a novo júri, a meu ver, não merece prosperar por ter a condenação sido construída sobre consistentes elementos de provas, respaldada, em especial, no Laudo de Exame de Estojos e Microcomparação de Percussão que identificou que a arma utilizada pelo recorrente é a mesma utilizada em outro crime cometido pelo réu.

Além disso, os depoimentos das testemunhas foram igualmente determinantes para a conclusão da autoria delitiva, que peço vênia para em parte transcrever:

“[...] “QUE, ainda segundo “PAELINHO”, na data de 13/02/2012, o mesmo em companhia de “PIGUI” OU “PI”, MAYCON e LIRRAN praticaram um assalto a uma pessoa que se encontrava em uma oficina mecânica no bairro Amarelo, nesta cidade; QUE, neste dia eles estavam a bordo de VW/GOL, cor VERMELHA, cujo veículo segundo “PAELINHO”, havia sido tomado em assalto no litoral de Piúma/ES, posteriormente vendido na cidade de Campos/RJ; QUE neste dia 31/02/2012, por volta das 17 horas, a declarante estava chegando se seu serviço quando viu sentados na frente do portão de sua casa (...) na companhia de dois rapazes; QUE indagou a seu filho o que estava fazendo ali, o qual respondeu “mãe tamos esperando a polícia ir embora pra nós descer a polícia tá aqui no morro”; (...)
QUE, ora lhe apresentadas as fotos das pessoas de MAYCON DAS CHAGAS NASCIMENTO e DE MARCOS VINICIUS GUEDES SALES, reconhece como sendo os dois rapazes que viu em companhia de seu filho na data supra informada;

QUE, segundo (...) estes agentes participaram com ele do roubo supra mencionado.
(...) QUE, após o referido roubo foram para a casa da declarante, onde aguardaram até “escurecer”; QUE já era noite quando saíram novamente com o veículo VW/GOL, cor VERMELHA, que estava “escondido” no meio de um material, que fica situado no final da Rua Francisco Rubim, bairro Campo Leopoldina, neste Município; QUE, segundo seu filho(...), o trio deu várias voltas, sendo que ao passar pelo bairro AMARAL, o “PIGUI”, avistou a pessoa de THIAGO LIVRAMENTO SILVA, com quem ele havia tido problemas, quando estiveram presos, não sabendo dizer em qual presídio
; QUE, o MARCOS VINICIUS, vulgo “PIGUI” ou “PI” ao avistar o THIAGO sentado num escadaria do bairro Amaral, juntamente com várias pessoas, mandou MAYCON, parar o veículo VW/GOL cor VERMELHA, gritando ‘para, para, para’ QUE MAYCON imediatamente parou o veículo, momento em que MARCOS VINÍCIUS saiu de dentro do veículo já atirando contra THIAGO;

(...) o MARCOS VINICIUS falou para eles que tinha “uma rixa antiga de cadeia” com THIAGO (...)
” ( depoimento prestado na esfera policial pela Testemunha Preservada, às fls. 60/61).

“[...]“que lido seu depoimento de fls. 60/61, confirma integralmente (...) que no dia dos fatos viu o denunciado juntamente com Harrison e Maicon sentados próximo a casa da informante, sendo que tais pessoas estavam aguardando a saída da polícia, pois no local havia um veículo marca VW Gol, vermelho, escondido, já que fora objeto de assalto anteriormente;
que o denunciado, Harrison e Maicon permaneceram naquele local até o anoitecer, sendo que posteriormente eles se dirigiram até o final da rua, momento em que retornaram conduzindo o referido Gol vermelho; (...) que quem dirigia o veículo era Maicon e no carona estava o denunciado e no banco de trás a pessoa de Harrison; que no momento em que tais pessoas estavam conversando próximo a casa da informante observou que todos estavam portando arma de fogo, inclusive um deles chegou a esconder uma mochila embaixo da escada em uma das residências no local; (...) que o denunciado tinha o denunciado (apelido) de “pig”; (...) que a informante ouviu dizer que após o crime o denunciado juntamente com Maicon fugiram para a cidade de Campos no Rio de Janeiro; (...) que mostradas as fotografias de fls. 62, reconheceu como sendo um dos que estavam sentados próximos a casa da informante, sem ser a pessoa que morreu e também não sendo o Harrison; que reconheceu o mesmo como sendo o “pig”; (...) que quem estava dirigindo era a pessoa que morreu em Campos; (...) que viu tais pessoas sentadas próximo a sua casa em torno de 16 – 16:30; que não chegou a visualizar o carro pela manhã depois dos fatos; (...)” (depoimento prestado em juízo pela Testemunha Preservada, às fl. 287,).

“[...] que conheceu somente o rapaz da foto de fls. 89; que não quer falar o motivo também, mas a única coisa que pode afirmar sem se comprometer que o declarante não era o alvo propriamente dito; que a vítima era o que morreu e ela estava no topo da escada e o declarante estava no meio da escada; que quando começaram a atirar e a vítima correu na direção do declarante, que caiu e o declarante caiu um pouco mais a frente; (...)” (depoimento prestado em juízo pela vítima Fabrício da Silva Lima, em juízo, às fls. 497/505,).

“[...] que o depoente é padrasto da vítima Thiago do Livramento da Silva; (...) que no dia em que seu enteado foi baleado ligaram para o depoente de madrugada, todavia ao chegar no local, foi informado de que a vítima já havia sido removida para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim onde teria vindo a óbito;
que escutou comentários de moradores que teriam presenciado o fato e a vítima teria tido um problema com outro cidadão que estava preso no mesmo presídio, CDP de Cachoeiro, e que tal pessoa teria atirado na vítima pelas costas enquanto ele estaria sentado em uma escadaria tornando um refrigerante
(...)” (depoimento prestado em juízo pela testemunha Adelso Rodrigues da Silva, em juízo, às fls. 265,).

“[...] que os fatos ocorreram a noite; que estava descendo a escadaria, quando parou para cumprimentar o Tiago e o Fabricio e quando viu, parou um carro e efetuou um monte de tiro; (...) que foi tudo muito rápido, que parou para cumprimentar eles e, logo em seguida, parou um carro, e quando ele viu, já estavam sendo efetuados os tiros, e já estava sendo atingido, então pulou a escadaria correndo; que o depoente estava mais próximo do Tiago; que tomou um tiro, nas costas; que a bala está alojada no osso da coluna; que quem levou mais tiro foi o Fabrício; que não sabe quem era o alvo, mas acha que não era ele; (...) que conhecia o Tiago da rua; (...) que a escadaria era iluminada; que o ataque foi quando ele estava descendo a escadaria, que parou um carro vermelho e saíram pessoas atirando; que que o carro chegou por baixo; (...) que quando os tiros começaram o Tiago que estava mais em cima da escadaria; que o Fabricio estava mais distante um pouco; que o depoente estava mais perto do Tiago, porque tinha parado para cumprimentar; que só se recorda que o carro era vermelho; que não ouviu nada durante os disparos, pois foi muito rápido; que quando ouviu os disparos, saiu correndo, pulando a escadaria, sendo alvejado; que não conhecia o acusado, que não tinha visto ele antes; que também não tinha ouvido falar dele; que não se recorda quantas pessoas tinham no veículo; que quando conseguiu descer da escadaria, passou uma viatura da guarda municipal; que um dos guardas era conhecido do declarante, por jogarem futebol juntos, que ele socorreu e levou para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro; que se recorda de ter falado com o Guarda Municipal, Fabricio, que achava que teria sido atingido por um disparo, pois estava com dor nas costas; que se recorda que era um gol vermelho o veículo que parou; que falou serem 3 pessoas na delegacia, pois ouviu das pessoas que estavam passando no local na hora dos disparos, mas ele não viu; (...)”. (depoimento prestado em juízo pela vítima Magno Laudelino Duarte da Silveira, em juízo, às fls. 497/505,).

“[...] que foi vítima dos fatos; que os fatos foram na escadaria; que não conhecia as demais vítimas; que não conhecia nem de vista as vítimas; que estava passando na escadaria no momento; que não se recorda se tinham outras pessoas na escadaria; que só se recorda que estava no meio da escada, que começou o tiroteio, que caiu no meio da escada e depois conseguiu andar até o quintal de um morador, e depois acordou no hospital; que quem socorreu o declarante foi o morador e o SAMU o levou para o hospital; que não teve como ver nada dos fatos, pois aconteceram na parte de cima, e ele estava no meio da escadaria; (...) que teve bastante medo de morrer; que não sabe com quantos tiros a vítima Tiago foi atingida; que é do interior e não tem nada a ver com aquele bairro; que ficou internado só uma noite, que foi liberado na manhã seguinte; (...)” (depoimento prestado em juízo pela vítima Fabrício da Silva Lima, em juízo, às fls. 497/505,).

O depoimento da testemunha preservada, aliado às declarações das vítimas permitem concluir pela atuação direta do apelante na prática delitiva, indicando que o réu saiu de dentro do automóvel em que estava e passou a atirar contra as vítimas.

Assim, entendo que o Conselho de Sentença acolheu a tese apresentada pelo órgão ministerial, que encontra respaldo nas provas acostadas aos autos.

De mais a mais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Desta feita, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que, havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Destarte, por inexistir qualquer ilegalidade a ser sanada, preservo a condenação do réu.

Ultrapassado tal ponto, a defesa ainda apresenta seu inconformismo no que se refere ao
quantum
estipulado a título de causa de diminuição de pena da tentativa.

O Magistrado sentenciante fixou a fração 1/2 (metade) com base no
iter criminis
percorrido pelo apelante nos dois crimes a ele imputados.

Conforme se depreende do caderno processual, o réu logrou êxito em atingir as vítimas, sendo uma nos membros inferiores e outra na região lombar, evidenciando que a prática delitiva quase atingiu seu objetivo final.

Assim, não há que se falar em retificação da fração utilizada na terceira fase dosimétrica, sendo, portanto mantida incólume a pena fixada.

Diante o exposto, nego provimento ao recurso interposto
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.